Tribunal: TCU
Processo: 027.919/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10702/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.919/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldelia Lydia das Chagas Silva (XXX.927.897-XX); Anita Maria Silva dos Santos (XXX.579.477-XX); Antonia Lima Santana (XXX.281.207-XX); Cecilia Barboza Rodrigues (XXX.006.047-XX); Eliane Thomas de Souza Carvalho (XXX.009.557-XX); Eugenia Costa de Lima (XXX.756.794-XX); Fatima Ferreira de Castro Rios (XXX.536.467-XX); Janete Pires de Souza (XXX.534.987-XX); Joana Rodrigues Vieira (XXX.130.412-XX); Laura Braga Moraes (XXX.038.979-XX); Lucia Santos da Costa (XXX.166.757-XX); Lucy Pereira de Saldanha da Gama (XXX.774.277-XX); Maria Miranda dos Santos (XXX.851.287-XX); Maria de Lourdes de Souza Santos (XXX.081.445-XX); Mauriza Barcelos Bezerra de Oliveira (XXX.123.637-XX); Nadir Alves dos Santos (XXX.013.987-XX); Nanci Santos de Souza (XXX.805.352-XX); Neuza de Souza Castro (XXX.372.357-XX); Odete Benedito (XXX.429.893-XX); Zulima Barbosa da Silveira (XXX.321.782-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.